Tribunal: TJMT
Processo: 1021748-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021748-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SALES HENRIQUES - CPF: 613.019.497-87 (EMBARGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (EMBARGANTE), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
–

AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

– PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há na decisão unipessoal nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, do ora embargante, e manteve a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, do ora embargado, para
“
extinguir a Ação de Execução n. 0007465-20.2013.8.11.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição (art. 487, II, do CPC). Com isso, condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

O embargante alega que o “
acórdão embargado padece de omissões, eis que este e. TJMT olvidou-se (i) de que a demora na citação não se deu por falha na atuação do Embargante, mas por culpa do Embargado, que se ocultou para a não consumação do ato citatório; e (ii) de que o reconhecimento da prescrição não autoriza a condenação do Banco Rural ao pagamento de honorários de sucumbência
”.

Aduz que, ainda que eventualmente tenha descumprido algum prazo processual, a demora da citação não lhe pode ser atribuída.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou no aresto que a
distribuição da Ação só interrompe o prazo prescricional se realizada a citação do réu, conforme dispõe o artigo 219 do CPC/73, vigente à época. Como o agravante não adotou as medidas necessárias para a citação da parte adversa no prazo legal, não houve a interrupção da prescrição. Confira-se:

“Em 23-5-2013 ele ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a agravada visando o recebimento de R$3.013.413,47 relativos a duas Cédulas de Crédito Bancário (n. 00069/0016/11 e 00166/0016/11), com vencimento em 31-5-2012 e 27-11-2012, respectivamente.

O despacho inicial foi proferido em 27-5-2013; intimado em 7-6-2013, o agravante depositou a diligência em 18-6-2013.

A primeira tentativa de citação ocorreu em 11-11-2013, porém sem sucesso; a segunda, em 25-11-2013, igualmente negativa. Diante disso, o oficial de justiça procedeu ao arresto do imóvel com registro n. 98730 no CRI de Rondonópolis.

O agravante foi intimado a complementar o pagamento em 14-5-2014, porém decorreu o prazo em 28-7-2014 sem manifestação, e só em 31-10-2014 cumpriu a determinação.

Depois requereu dilação de prazo por 20 dias para se pronunciar nos autos, e até 22-1-2016 a agravada não impulsionou o feito, quando então ele postulou a citação por hora certa, porém não respondeu a intimação para pagar a diligência. O decurso do prazo foi certificado em 22-9-2016.

Instado em 9-12-2016

a dar andamento à lide, o agravante só trouxe o comprovante da diligência em 24-1-2017.

Nova tentativa frustrada de citação se deu em 15-3-2017. O agravante pleiteou a penhora on-line em 25-7-2017, porém indeferida porque antes deveria ser realizada a citação da executada.

Em 19-9-2017 foi postulada nova expedição de mandado, igualmente sem sucesso em 7-5-2018. Depois houve outras tentativas de localizar a executada, todas sem êxito, até que em 22-8-2022 foi citada por hora certa.

Extrai-se dos autos que o exequente (agravante) não agiu com presteza na busca pela executada, já que, após a propositura da Ação, deixou transcorrer diversas vezes os prazos para se manifestar, não atendendo ao disposto no art. 219 do CPC/73 (vigente à época) e atual art. 240 para considerar interrompida a prescrição.

Dessa forma, é inaplicável a Súmula 106 do STJ no caso concreto, pois a demora na citação não ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Assim, como as Cédulas objeto da Execução venceram em 31-5-2012 e 27-11-2012, respectivamente, e a prescrição para a Cédula de Crédito Bancário é trienal (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), o exequente tinha até 31-5-2015 e 27-11-2015 para citar a executada, o que só fez em 2022”.

Além disso, o §5º do art. 921 do CPC aplica-se na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, e nesta lide prescreveu o direito de Ação em si pela não citação no prazo estabelecido em lei.

Por conseguinte, como a desídia do embargante levou ao reconhecimento da prescrição, é dele o ônus de arcar com os honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE EXEQUENTE.

1. "[...]
a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor
" (AgInt no AREsp 1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/11/2020).

2. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no AgInt no REsp. n. 1.930.203/SE, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 13-12-2022, DJe de 15-12-2022).

Posto isso, está claro o intuito de rediscutir o mérito. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E mais, é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023